Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Ação de investigação de paternidade, na qual foi indeferido o pedido de nova designação de data para coleta de material genético para realização do exame de DNA.
II. Questão em discussão:
2. Determinar a viabilidade de designar nova data para a coleta de material genético para a realização do exame de DNA.
III. Razões de decidir:
3. A questão envolve direito indisponível relacionado à filiação/identidade de um adolescente. Necessário, assim, conferir primazia ao melhor interesse do menor, conforme o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A realização do exame de DNA beneficia as partes e confere maior certeza ao Magistrado. Assim, é razoável determinar nova data para a coleta do material genético.
IV. Dispositivo e tese:
Provimento do recurso, determinando a designação de nova data para a coleta do material genético destinado ao exame de DNA.
Tese de julgamento: “Em ações de investigação de paternidade, é admissível a designação de nova data para a coleta de material genético quando não se verifica manobra protelatória, em observância ao melhor interesse do menor e à busca da verdade real.”